Tribunal: TJMT
Processo: 1001548-44.2025.8.11.0015
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001548-44.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ROSANA AMORIM RODRIGUES - CPF: 023.812.681-11 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. RESCISÃO CONTRATUAL. FÉRIAS PROPORCIONAIS. GOZO ANTECIPADO DE 15 DIAS. DESCONTO SOB A RUBRICA "DESC. FÉRIAS COLETIVAS". AJUSTE CONTÁBIL. LEGALIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido de restituição de valores descontados na rescisão contratual de professora temporária sob a rubrica "DESC. FERIAS COLETIVAS". A autora alegou ilegalidade no desconto, defendendo seu direito à remuneração integral de 45 dias de férias (LC 50/98 e IRDR Tema 4). O Estado sustenta que o desconto é uma compensação legítima, pois a servidora gozou de férias antecipadas (15 dias no recesso escolar) sem completar o período aquisitivo integral, recebendo férias proporcionais na rescisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar a legalidade do desconto denominado "DESC. FERIAS COLETIVAS" no termo de rescisão de contrato temporário, quando o servidor recebe férias proporcionais, mas já havia usufruído e recebido antecipadamente os 15 dias de recesso escolar sem ter completado o período aquisitivo de 12 meses.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito do professor a 45 dias de férias anuais (LC nº 50/1998 e IRDR Tema 04/TJMT) pressupõe o cumprimento do período aquisitivo de 12 meses de efetivo exercício; nos casos de rescisão contratual antes desse prazo, o pagamento deve ser proporcional ao tempo de serviço.

4. No caso concreto, a recorrida foi admitida em 03/02/2023 e desligada em 20/12/2023, não completando o período aquisitivo integral, tendo usufruído dos 15 dias de férias coletivas durante o contrato (recesso de julho). Ao ser desligada, recebeu a indenização de férias proporcional (11/12 avos).

5. O desconto "DESC. FERIAS COLETIVAS" constitui mero ajuste contábil necessário para compensar os dias já gozados e remunerados, evitando que a servidora receba em duplicidade (uma vez pelo gozo antecipado e outra pela indenização proporcional calculada sobre o período total), o que configuraria enriquecimento sem causa em detrimento da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:

1.

O direito ao gozo e à percepção integral das férias de 45 dias conferido ao professor exige o cumprimento do período aquisitivo de 12 meses; caso contrário, a indenização rescisória deve ser proporcional.

2.

É legal o desconto ou compensação de valores na rescisão contratual sob a rubrica de férias coletivas quando o servidor, tendo gozado antecipadamente dos 15 dias de recesso remunerado, recebe indenização de férias proporcionais, a fim de evitar o pagamento em duplicidade (
bis in idem
) e o enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença que julgou PROCEDENTE o pedido inicial.

A Recorrida, ROSANA AMORIM RODRIGUES, Professora contratada temporariamente, ajuizou ação para obter a restituição do valor de R$ 2.512,50, descontado de sua rescisão contratual em dezembro de 2023 sob a rubrica "DESC. FERIAS COLETIVAS". Alegou que o desconto é indevido e fere seu direito constitucional à remuneração integral e aos 45 dias de férias previstos na LC 50/98.

A sentença acolheu o pedido, condenando o Estado à restituição do valor.

O Recorrente, em suas razões, sustenta que o desconto é um ajuste contábil legítimo. Argumenta que a professora gozou 15 dias de férias em julho de 2023 de forma antecipada (antes de completar 12 meses de vínculo). Na rescisão, o Estado pagou o valor total proporcional (11/12 avos) e descontou os 15 dias já usufruídos para evitar pagamento em duplicidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade do desconto efetuado nas verbas rescisórias da Recorrida sob a rubrica "DESC. FÉRIAS COLETIVAS".

É incontroverso que a Recorrida, como Professora da Educação Básica, faz jus a 45 dias de férias anuais, conforme os artigos 54 e 56 da LC nº 50/1998 e o IRDR Tema 04 do TJMT. Todavia, esse direito integral pressupõe o cumprimento do período aquisitivo de 12 meses. No caso de rescisão antecipada, o pagamento é proporcional.

Analisando os autos, verifico que a servidora trabalhou de 03/02/2023 a 20/12/2023 (ID 336235398). Portanto, não completou 12 meses de efetivo exercício, fazendo jus a 11/12 avos de férias.

O holerite de rescisão demonstra que o Estado lançou como vantagem "FERIAS PROPORCIONAL" (11/12 avos sobre a base de 45 dias). Ocorre que, durante o contrato, a servidora já havia usufruído e recebido pelos 15 dias de recesso escolar (férias coletivas do meio do ano).

O desconto impugnado ("DESC. FERIAS COLETIVAS") é o instrumento contábil utilizado pela Administração para deduzir o que já foi pago e gozado antecipadamente. Sem esse ajuste, a servidora receberia a indenização proporcional cheia mais os 15 dias já gozados, o que resultaria em recebimento superior ao tempo trabalhado, configurando enriquecimento sem causa.

A jurisprudência desta Turma Recursal é pacífica quanto à legalidade deste procedimento:

"RECURSO INOMINADO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. [...] DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS. LEGALIDADE DECRETO 656/2020. [...] O gozo antecipado de férias, sem o cumprimento integral do período aquisitivo, justifica a compensação no momento da rescisão, inexistindo enriquecimento ilícito da Administração." (TJMT, N.U 1067988-98.2024.8.11.0001, Rel. Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli).

Assim, o desconto não é uma penalidade ou redução salarial indevida, mas uma compensação necessária para adequar a verba rescisória ao período efetivamente trabalhado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTE o pedido inicial, reconhecendo a legalidade do ajuste contábil realizado pelo Estado de Mato Grosso.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios (Art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Cuiabá-MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026